Tribunal: TJPA
Processo: 0813516-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813516-33.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

In casu, o embargante alega OMISSÃO no julgado, consistente em ausência de condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, além de considerar incabível a fixação pelo critério da equidade, motivo pelo qual, requer seja suprida tal omissão.

2.

Verifica-se, de forma clara, que a Decisão embargada fundamentou a aplicação dos honorários advocatícios no Tema 1076 do STJ, fazendo uma clara conexão da referida orientação jurisprudencial ao acaso concreto. Sem deixar nenhuma dúvida ou mesmo omissão, a ensejar esclarecimento ou que seja suprimida qualquer ausência, na forma do Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

3.

Aduz, ainda que o acórdão embargado, de forma contraditória, deu provimento integral ao recurso de apelação, indo contra aquilo que fora exposto na fundamentação, bem como se referiu no dispositivo a recurso de apelação, enquanto se tratava de um recurso de agravo interno. 4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

4.

Da leitura do Acórdão embargado, verifica-se que, de fato, a nomenclatura utilizada, no dispositivo, foi apelação, quando na verdade se trata de agravo interno. Porém, tal erro não se trata de vício de contradição, na forma do Art. 1.002 do CPC, como aduz o embargante, eis que se trata apenas de erro material. Pois verifica-se que as razões de decidir se reportam às alegações do recurso de agravo interno e não do recurso de apelação. Não havendo, portanto, qualquer contradição entre as razões de decidir e a conclusão do Acórdão recorrido.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL EX OFFÍCIO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela CONSTRUTORA TENDA S/A, em face do acórdão (ID 18545043 - Pág. 7), que deu provimento ao Agravo Interno, no sentido de motivar e fundamentar os honorários sucumbenciais pelo critério da equidade, porém manteve a ausência de condenação.

A demanda teve início com a propositura de ação de execução fiscal promovida pela Prefeitura de Belém, com base na Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº372.252/2018 referente a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Imóvel localizado na Travessa Cruzeiro, nº 472, Estabelecimento Fit Icoaracia T Maraca, apº 73, bairro Cruzeiro, CEP 66810-010, referente aos exercícios de 2013 a 2015, totalizando o débito de R$ 1.724,30 (mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos).

Sobreveio sentença (ID 15484549 - Pág. 1-10), de acolhimento da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel perante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda.

HOMERO LAMARÃO NETO

Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

Inconformado, a municipalidade interpôs Apelo, sob o (ID

11099516 - Pág. 6), sob o argumento de ser extremamente danoso ao Município o acatamento da ilegitimidade do polo passivo da demanda. Assim, pugna o provimento do recurso, para que o executado seja condenado a arcar com os honorários, advocatícios, sob o argumento de que deu causa a promoção da presente ação.

A parte executada apresentou contrarrazões, refutando o alegado (ID 11099520 - Pág. 1-7)

Monocraticamente, esta relatora, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida (ID 11871854 - Pág. 1-4).

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno (ID 12140024 - Pág. 1-4), alegando, em síntese, a reforma do decisum no que tange a aplicação dos honorários de sucumbência, visto que cabia o contribuinte a atualização de seus dados para que o fisco não atuasse em erro e ajuizando a ação de execução. Entende assim, que recorrida deu causa a propositura da ação, devendo, portanto, arcar com os honorários advocatícios e custas processuais (id 12140024 - Pág. 1-4).

A parte autora apresentou Contrarrazões, alegando a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática, sob o argumento de que a Fazenda Pública foi quem deu causa de forma precipitada sem fazer a devida consulta sobre a modificação da titularidade da propriedade (id 12668068 - Pág. 1-7).

Os Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público, acompanhando o voto da relatora conheceram do recurso, e deram-lhe provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE O PROVIMENTO a fim de a motivação e fundamentação dos honorários sucumbenciais seja pelo critério da equidade, mas mantendo a ausência de condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte (ID 18545043 - Pág.1-7).

Irresignado, a executada CONSTRUTORA TENDA S/A., interpôs o presente Embargo de Declaração, alegando, em síntese, ausência de condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, além de considerar incabível a fixação pelo critério da equidade, motivo pelo qual, requer seja suprida tal omissão (ID 21818082 - Pág. 1-6).

Aduz, ainda que o acórdão embargado, de forma contraditória, deu provimento integral ao recurso de apelação, indo contra aquilo que fora exposto na

fundamentação, bem como mencionando o outro tipo de recurso diferente daquele que foi julgado
. Por último menciona que o recurso que resultou na decisão embargada se trata de Agravo Interno, e não de Apelação, conforme, expresso na conclusão do julgado.

Contrarrazões, pelo indeferimento do recurso de embargo de declaração (ID 22184690 - Pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu
, o embargante alega OMISSÃO no julgado, consistente em, suposta, ausência de condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, além de considerar incabível a fixação pelo critério da equidade, motivo pelo qual, requer seja suprida tal omissão.

Para maior esclarecimento, vejamos trecho da fundamentação do julgado embargado, no que tange a fixação dos honorários advocatícios.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso em análise, a fazenda pública fora condenada no valor da causa que perfaz R$ 1.724,30 (mil setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), ou seja, menos de 10 (dez) salários mínimos. Dessa forma, resta evidente a exceção à regra do princípio da sucumbência, visto que o valor da causa é muito baixo.

Nesse sentido, de maneira enfática, o Julgado esclareceu que, em virtude do baixo valor dos honorários, estes deveriam ser arbitrados,na forma do § 8º do Art. 85 do CPC/2015 e em conformidade com o Tema 1076 do STJ. Ausente, portanto, qualquer omissão ou contradição, na forma do Art. 1.022 do CPC/2015.

Verifica-se, de forma clara, que a Decisão embargada fundamentou a aplicação dos honorários advocatícios, com base no Tema 1076 do STJ, fazendo uma clara conexão da referida orientação jurisprudencial com o acaso concreto. Não deixando nenhuma dúvida ou mesmo omissão, a ensejar esclarecimento ou que seja suprimida qualquer ausência, na forma do Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Aduz, ainda que o acórdão embargado, de forma contraditória, deu provimento integral ao recurso de apelação, indo contra aquilo que fora exposto na fundamentação, bem como se referiu, no dispositivo do acórdão, a recurso de apelação, enquanto se tratava de um recurso de agravo interno.

Da leitura do Acórdão embargado, verifica-se que, de fato, a nomenclatura utilizada, no dispositivo, foi apelação, quando na verdade se trata de agravo interno. Porém, tal erro não se trata de vício de contradição, na forma do Art. 1.002 do CPC, como aduz o embargante, eis que se trata apenas de erro material, pois verifica-se que as razões de decidir se reportam às alegações do recurso de agravo interno e não do recurso de apelação. Não havendo, portanto, qualquer contradição entre as razões de decidir e a conclusão do Acórdão recorrido. Tratando-se, como já dito, de erro material. Nada haver com vício de contradição ou, mesmo, de omissão.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de novo julgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Assim, verifica-se, no caso em tela
, que o único vício presente no acórdão recorrido se trata de um inócuo erro material. Porém, para evitar possíveis interpretações distorcidas, corrijo, na forma do Art. 1.022, III. do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
ONDE SE LÊ:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, DANDO-LHE O PROVIMENTO a fim de a motivação e fundamentação dos honorários sucumbenciais seja pelo critério da equidade, mas mantendo a ausência de condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

LEIA-SE:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, DANDO-LHE O PROVIMENTO a fim de a motivação e fundamentação dos honorários sucumbenciais seja pelo critério da equidade, mas mantendo a ausência de condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Pelo o exposto,
CONHECO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO
, de acordo com os fundamentos supra, ao passo que,
DE OFÍCIO
, corrijo o erro material existente, na forma de fundamentação retro.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025